Tribunal: TJDFT
Processo: 0705392-65.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. RECONHECIMENTO JURÍDICO DO PEDIDO. HONORÁRIOS CONVENCIONAIS. PREVISÃO EXPRESSA NO ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Os honorários convencionais não se confundem com os honorários de sucumbência, uma vez que estes últimos são atribuídos a parte vencedora na ação judicial, ao passo que aqueles são a compensação pelo dispêndio do credor em perseguir o seu crédito pela via judicial.
2. Na inicial da ação de cobrança, a parte autora menciona o cabimento de honorários convencionais por disposição do Estatuto da Associação de Moradores, tendo o magistrado sentenciante feito menção à previsão estatutária na parte dispositiva da sentença, momento em que fixou os honorários de sucumbência.
3. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios é uníssona no sentido de ser cabível a cobrança dos honorários convencionados pelas partes quando expressamente previstos na convenção do condomínio ou no estatuto da associação.
4. Considerando a previsão estatutária expressa de incidência de honorários convencionais na hipótese de inadimplência do associado e de cobrança pela via judicial, que é o caso dos autos, a verba honorária convencional deverá ser acrescida à condenação. Sentença reformada.
5. Apelação cível conhecida e provida.